Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731981-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. L. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: WELTON ANDREI LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por I. L. D. A. L. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0706259-12.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 104484792, págs. 1-4). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, relata que foi diagnosticada com neoplasia maligna de sistema nervoso central, atualmente metastática para canal medular e refratária a terapias convencionais, conforme laudo médico anexado ao processo principal. 3. Diante da progressão da doença, a médica que a acompanha solicitou tratamento medicamentoso com o fármaco “Vemurafenibe (Zelboraf) 240mg” sendo 480mg (2 comprimidos) de 12 em 12 horas, com uso contínuo enquanto houver a necessidade. 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deveria ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito ou, subsidiariamente, que seja realizado o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão de ID no 104484792 (autos originários) ponderou que o medicamento pleiteado não é padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e destacou que para o fornecimento é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 9. Foi determinada a manifestação do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NatJus, antes da análise do pedido de tutela provisória de urgência, cuja Nota Técnica avaliou o relatório médico e demais elementos documentais que instruíram a petição inicial, inclusive consignando os tratamentos e medicamentos já utilizados pela agravante, conforme se observa no ID no 103465256, págs. 1-23, concluindo que a demanda não é favorável. 10. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Helena Rodrigues Duarte, Exma. Sra. Promotora de Justiça, manifestou-se desfavorável à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do ID no 103555141, págs. 1-3. 11. Conforme se depreende da Nota Técnica elaborada, “considerando que as evidências científicas existentes para o uso de Vemurafenibe em tumores do sistema nervoso central ainda são limitadas, resumindo-se a coortes e séries de casos, com demonstração de pequeno número de casos que respondem aos inibidores de BRAF”, não está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. 12. A análise técnica também consignou que “não existem evidências científicas robustas e resultados expressivos que respaldem seu uso para o caso em tela (doença incurável, sequelas neurológicas irreversíveis), sendo um tratamento com perfil de custo-efetividade desfavorável”, o que mitiga o direito pleiteado. 13. A decisão recorrida observou a legislação pertinente à matéria, assim como a jurisprudência atual sobre o tema ao destacar que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação do Estado em custear todo e qualquer tratamento médico, independentemente da análise dos custos, possíveis benefícios e real possibilidade de cura ou de melhora na qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o sistema público de saúde, cujos recursos não são ilimitados (ID no 104484792, pág.2). 14. O art. 300 do CPC somente permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 15. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 16. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. 17. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela agravante, no estágio em que se encontra, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, inviabilizam o deferimento da antecipação de tutela recursal. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Diante da documentação anexada aos autos principais, defiro a gratuidade de justiça à agravante. 23. Ouça-se o Ministério Público. 24. Após, retornem-me os autos 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO